Tribunal: STJ
Processo: 5010874-13.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818839 - SC
(2024/0466686-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ERIBERTO LUCHTEMBERG
ADVOGADOS
: ARACELI ORSI DOS SANTOS - SC021758
PEDRO WALICOSKI CARVALHO - SC052310
PIETRA HENSEL BARRETO - SC060686
SERGIO RAMOS - SC005962
AGRAVADO
: COOPERATIVA CENTRAL CATARINENSE DE LATICÍNIOS
LTDA
ADVOGADO
: RENILDO DOROW - SC016653
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADOR. COISA
JULGADA. EXTINÇÃO DA FIANÇA POR NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por três óbices: impossibilidade de rediscutir obrigação
fixada no título executivo judicial; incidência da Súmula n. 7 do STJ; e ausência de
cotejo analítico para o dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto na fase de
cumprimento de sentença, em que se discutiu a extinção da fiança e a
impossibilidade de rediscussão de obrigação do fiador.
3. A Corte de origem manteve a decisão que rejeitou a extinção da fiança e afastou
a rediscussão de matéria coberta pela coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a tese de ilegitimidade passiva
pode ser apreciada em cumprimento de sentença, afastando coisa julgada e
preclusão, à luz dos arts. 485, VI, e 525, II, do Código de Processo Civil; (ii) saber
se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ quanto à extinção da fiança por notificação
extrajudicial, com base nos arts. 835, 837 e 838, I, do Código Civil; (iii) saber se
incide a Súmula n. 214 do STJ para afastar a responsabilidade do fiador por
prorrogação contratual sem anuência; e (iv) saber se houve adequada
demonstração de divergência jurisprudencial para o processamento do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54043188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 16222369-613a-41cd-ad49-7056c2f9232e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O título executivo judicial condenou expressamente o fiador ao pagamento dos
aluguéis até a desocupação, o que inviabiliza a rediscussão da obrigação em
cumprimento de sentença e afasta a violação ao
VI, do Código de
art. 485,
Processo Civil.
6. A tese de extinção da fiança por notificação extrajudicial demanda reexame do
contrato e do conteúdo da comunicação, incidindo a Súmula n. 7 do STJ; ademais,
é impertinente a Súmula n. 214 do STJ, pois o inadimplemento ocorreu na
vigência do contrato original.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico,
em desconformidade com o
§ 1o, do Código de Processo Civil e o
art. 1.029,
do Regimento Interno do STJ.
art. 255
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em cumprimento de sentença, não se rediscute obrigação
expressamente fixada no título executivo judicial, o que afasta a alegada violação
ao
VI, do CPC. 2. A extinção da fiança por notificação extrajudicial exige
art. 485,
reexame de fatos e provas, atraindo a Súmula n. 7 do STJ, e é inaplicável a Súmula
n. 214 do STJ quando o inadimplemento ocorre na vigência do contrato original. 3.
Não se conhece do dissídio pela alínea c sem cotejo analítico, conforme art. 1.029,
§ 1o, do CPC e
do RISTJ.”
art. 255
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Tese de julgamento:
CPC, arts. 485, VI, 525, II, 1.029, § 1o; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
835, 837, 838, I; RISTJ, art. 255.
STJ, Súmulas n. 7, 214; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.555.607/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 16222369-613a-41cd-ad49-7056c2f9232e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818839 - SC (2024
/0466686-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ERIBERTO LUCHTEMBERG
ADVOGADOS
: ARACELI ORSI DOS SANTOS - SC021758

PEDRO WALICOSKI CARVALHO - SC052310

PIETRA HENSEL BARRETO - SC060686

SERGIO RAMOS - SC005962
AGRAVADO
: COOPERATIVA
CENTRAL
CATARINENSE
DE
LATICÍNIOS LTDA
ADVOGADO
: RENILDO DOROW - SC016653
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADOR. COISA
JULGADA. EXTINÇÃO DA FIANÇA POR NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por três óbices: impossibilidade de rediscutir obrigação
fixada no título executivo judicial; incidência da Súmula n. 7 do STJ; e ausência de
cotejo analítico para o dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto na fase de
cumprimento de sentença, em que se discutiu a extinção da fiança e a
impossibilidade de rediscussão de obrigação do fiador.
3. A Corte de origem manteve a decisão que rejeitou a extinção da fiança e afastou a
rediscussão de matéria coberta pela coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a tese de ilegitimidade passiva pode
ser apreciada em cumprimento de sentença, afastando coisa julgada e preclusão, à
luz dos arts. 485, VI, e 525, II, do Código de Processo Civil; (ii) saber se é
inaplicável a Súmula n. 7 do STJ quanto à extinção da fiança por notificação
extrajudicial, com base nos arts. 835, 837 e 838, I, do Código Civil; (iii) saber se
Documento eletrônico VDA52344720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:05:03
Código de Controle do Documento: 7a5596e4-c97f-4de0-9a7b-cee8c6a0bb9c

incide a Súmula n. 214 do STJ para afastar a responsabilidade do fiador por
prorrogação contratual sem anuência; e (iv) saber se houve adequada demonstração
de divergência jurisprudencial para o processamento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O título executivo judicial condenou expressamente o fiador ao pagamento dos
aluguéis até a desocupação, o que inviabiliza a rediscussão da obrigação em
cumprimento de sentença e afasta a violação ao
VI, do Código de Processo
art. 485,
Civil.
6. A tese de extinção da fiança por notificação extrajudicial demanda reexame do
contrato e do conteúdo da comunicação, incidindo a Súmula n. 7 do STJ; ademais, é
impertinente a Súmula n. 214 do STJ, pois o inadimplemento ocorreu na vigência do
contrato original.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico,
em desconformidade com o
§ 1o, do Código de Processo Civil e o
art. 1.029,
art. 255
do Regimento Interno do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em cumprimento de sentença, não se rediscute obrigação
expressamente fixada no título executivo judicial, o que afasta a alegada violação ao
VI, do CPC. 2. A extinção da fiança por notificação extrajudicial exige
art. 485,
reexame de fatos e provas, atraindo a Súmula n. 7 do STJ, e é inaplicável a Súmula
n. 214 do STJ quando o inadimplemento ocorre na vigência do contrato original. 3.
Não se conhece do dissídio pela alínea c sem cotejo analítico, conforme
§
art. 1.029,
1o, do CPC e
do RISTJ.”
art. 255
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Tese de julgamento:
CPC, arts. 485, VI, 525, II, 1.029, § 1o; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
835, 837, 838, I; RISTJ, art. 255.
STJ, Súmulas n. 7, 214; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.555.607/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ERIBERTO LUCHTENBERG
contra a decisão de fls. 281-282, que negou provimento ao agravo em recurso
especial, em razão dos seguintes óbices: (i) impossibilidade de rediscussão, em
cumprimento de sentença, de obrigação expressamente fixada no título executivo
judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, não havendo violação ao
VI, do
art. 485,
Código de Processo Civil; (ii) incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão
Documento eletrônico VDA52344720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:05:03
Código de Controle do Documento: 7a5596e4-c97f-4de0-9a7b-cee8c6a0bb9c

de reconhecimento da extinção da fiança por notificação extrajudicial, por demandar
reexame de fatos e provas; e (iii) ausência de demonstração adequada do dissídio
jurisprudencial, por falta de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e do
do Regimento Interno do STJ (fls. 279-281).
art. 255
Alega a parte agravante que não incidem coisa julgada e preclusão sobre a
tese de ilegitimidade passiva, por ser matéria de ordem pública, invocando o art. 485,
VI, e o
II, do Código de Processo Civil (fls. 286-289).
art. 525,
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ ao ponto da extinção da
fiança por notificação extrajudicial, afirmando tratar-se de questão de direito sobre
fatos incontroversos, com suporte nos arts. 835, 837 e 838, I, do Código Civil (fls.
289-290).
Afirma a necessidade de aplicar a Súmula n. 214 do STJ para afastar a
responsabilidade do fiador por prorrogação contratual sem anuência expressa (fls.
287-290).
Aduz divergência jurisprudencial e requer processamento do recurso
especial para reconhecimento da violação aos arts. 485, VI, e 525, II, do Código de
Processo Civil e aos arts. 835, 837 e 838, I, do Código Civil, com declaração de
ilegitimidade passiva quanto aos valores posteriores à notificação (fls. 287-291).
Requer a reconsideração e, caso não seja possível, a submissão do agravo
interno ao órgão colegiado, com provimento do recurso (fl. 285).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto na fase de
cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA52344720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:05:03
Código de Controle do Documento: 7a5596e4-c97f-4de0-9a7b-cee8c6a0bb9c

A Corte
examinou agravo de instrumento e manteve a decisão que
a quo
rejeitou a tese de extinção da fiança, afastando a rediscussão de matéria já decidida e
resguardada pela coisa julgada.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
485, VI, e 525, II, do Código de Processo Civil e aos arts. 835, 837 e 838, I, do
Código Civil, além de requerer a aplicação da Súmula n. 214 do STJ para excluir sua
responsabilidade por prorrogação contratual sem anuência.
Nas razões do agravo interno, sustenta, de um lado, a inaplicabilidade da
coisa julgada e da preclusão à tese de ilegitimidade passiva e, de outro, afasta a
incidência da Súmula n. 7 do STJ ao ponto da extinção da fiança por notificação
extrajudicial, invocando os dispositivos do Código Civil e a Súmula n. 214 do STJ.
Conforme consta na decisão agravada, o acórdão estadual reconheceu que
o título executivo judicial condenou expressamente o fiador ao pagamento dos
aluguéis até a efetiva desocupação do imóvel. Nesse cenário, a discussão não versa
sobre condição da ação, mas sobre obrigação decorrente de decisão transitada em
julgado, sendo inviável reabrir a matéria em cumprimento de sentença. O
fundamento afasta a alegada violação ao
VI, do Código de Processo Civil.
art. 485,
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à tese de ilegitimidade por extinção da fiança, não há como afastar que a
obrigação imposta no título judicial delimita o alcance da execução e impede sua
rediscussão, sob pena de ofensa à coisa julgada.
De igual modo, não prospera o recurso no que toca à extinção da fiança
por notificação extrajudicial. A decisão agravada assentou que a pretensão
demandaria reexame do contrato de locação e do conteúdo da comunicação,
providência vedada em recurso especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ. O próprio
Documento eletrônico VDA52344720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:05:03
Código de Controle do Documento: 7a5596e4-c97f-4de0-9a7b-cee8c6a0bb9c

acórdão recorrido pontuou que a notificação enviada pela exequente não tem o
condão de exonerar a obrigação assumida. Ademais, a decisão destacou tratar-se de
inadimplemento ocorrido durante a vigência do contrato original, o que torna
impertinente a invocação da Súmula n. 214 do STJ, dirigida a hipóteses de
prorrogação contratual sem anuência do fiador. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada: AgInt no AREsp n. 2.555.607/SP.
No que toca à divergência jurisprudencial, a decisão monocrática registrou
a falta de cotejo analítico entre o acórdão combatido e os paradigmas, em
descompasso com o
§ 1o, do Código de Processo Civil e o
do
art. 1.029,
art. 255
Regimento Interno do STJ, o que impede o conhecimento pela alínea c e conduz ao
desprovimento do agravo. Não cabe, pois, afastar esse óbice na via estreita do agravo
interno sem a demonstração específica exigida.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52344720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:05:03
Código de Controle do Documento: 7a5596e4-c97f-4de0-9a7b-cee8c6a0bb9c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.818.839 / SC
Número Registro: 2024/0466686-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048594420058240033 48594420058240033 50002187320158240033 50108741320238240000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERIBERTO LUCHTEMBERG
ADVOGADOS : ARACELI ORSI DOS SANTOS - SC021758
PEDRO WALICOSKI CARVALHO - SC052310
PIETRA HENSEL BARRETO - SC060686
SERGIO RAMOS - SC005962
AGRAVADO
: COOPERATIVA CENTRAL CATARINENSE DE LATICÍNIOS LTDA
ADVOGADO
: RENILDO DOROW - SC016653
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERIBERTO LUCHTEMBERG
ADVOGADOS : ARACELI ORSI DOS SANTOS - SC021758
PEDRO WALICOSKI CARVALHO - SC052310
PIETRA HENSEL BARRETO - SC060686
Documento eletrônico VDA54010218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:11
Código de Controle do Documento: 4252f197-e9e0-4d13-8d7b-3067855e7917

SERGIO RAMOS - SC005962
AGRAVADO
: COOPERATIVA CENTRAL CATARINENSE DE LATICÍNIOS LTDA
ADVOGADO
: RENILDO DOROW - SC016653
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:11
Código de Controle do Documento: 4252f197-e9e0-4d13-8d7b-3067855e7917